Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. ASSINATURA. RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O autor apresentou termo de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. A sentença extinguiu o processo em virtude da perda superveniente do interesse processual, sob o fundamento de que a relação jurídica não foi formada, em razão da ausência de citação da parte ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de acordo extrajudicial antes da citação enseja a homologação do acordo com a extinção do processo com julgamento do mérito ou a extinção do processo em virtude da perda superveniente do interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo pressupõe o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação válida do réu.
4. A mera assinatura do termo de acordo pelo réu não constitui comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A transação ocorrida antes da citação revela a inexistência de pretensão resistida, o que enseja a extinção do processo por falta de interesse processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 240, 312, 313, II, e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07022015620178070001, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.8.2017; ApCiv 07118873920228070020, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 30.11.2022.